Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002003-59.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002003-59.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: V. A. R. D. N. representada por seus genitores JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO e RENETE RODRIGUES DO PRADO.
Processo na origem: 1000279-14.2022.8.11.0002
Comarca de Cuiabá
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela. Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Proc. n.o 1000279-14.2022.8.11.0002) que V. A. R. D. N. representada por seus genitores JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO e RENETE RODRIGUES DO PRADO move contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 117553983 - Pág. 110): deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada suspenda e desmembre a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de janeiro, com vencimento em 03/01/2022, no valor de R$ 2.623,99 (dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), bem como, se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação e de interromper o plano de saúde, até o deslinde desta lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO argumenta que o contrato do autor ajustou seu plano de saúde para modalidade que prevê o pagamento de coparticipação, no valor de 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais. Aduz que nenhuma das demandas propostas pela autora (Processos n.o 1002491-13.2019.8.11.0002 e 1005367-44.2019.8.11.0000) houve proibição judicial de cobrança de coparticipação. Sustenta que essa modalidade de contrato torna as mensalidades mais baratas porque o consumidor divide os riscos do atendimento com a operadora. Defende a legalidade da cobrança de coparticipação e que os valores cobrados correspondem aos gastos custeados pela agravante como consequência da ordem judicial. Insiste que possui em sua rede credenciada o serviço de avaliação diagnóstica e o plano de intervenção terapêutica multidisciplinar para tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação.
É o relato.
Decido.
A autora, menor púbere (nascida em 07/02/2005), é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, por meio do contrato n.o 056. 761.0001023, e foi diagnosticada com paralisia cerebral desde o seu nascimento, tendo dificuldade no controle do tronco e baixa força muscular, motivo pelo qual não tem controle total de seus movimentos.
Necessita de tratamento multidisciplinar - fisioterapia intensiva pelo método Pediasuit associado ao conceito neuro evolutivo BOBATH - que lhe foi garantido por meio de decisão judicial proferida no Proc. n.o 1002491-13.2019.8.11.0002.
A requerida procedeu com o cumprimento da tutela, custeando todo o tratamento da requerente até janeiro de 2022, porém foi surpreendida com a cobrança de coparticipação desses tratamentos na fatura com vencimento em 03/01/2022, referentes a procedimentos realizados em agosto/2021, no valor de R$10.188,00 (dez mil, cento e oitenta e oito reais).
Propôs a presente ação e requereu o afastamento da cobrança de coparticipação com relação aos tratamentos autorizados na decisão judicial, o que foi deferido liminarmente para desmembrar a cobrança da coparticipação da fatura de janeiro e suspender as seguintes, até o julgamento final do processo.
Esta constitui a decisão ora agravada.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a cobrança de coparticipação referente às terapias multidisciplinares custeadas pela requerida, ora agravante, por força de decisão judicial.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS.
Também não logrou demonstrar o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, mormente porque a ação encontra-se no início e os atos praticados poderão ser ratificados ou retificados, caso se constate que é mesmo devida a coparticipação.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6